Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016961-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (AGRAVANTE), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), MARIANA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.251-46 (ADVOGADO), ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - CPF: 029.232.241-08 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

VILSON PAULO DOS REIS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS E RESTITUIÇÃO DO TRATOR PENHORADO AO RECUPERANDO EXECUTADO – BEM NÃO RELACIONADO INICIALMENTE NO ACERVO PATRIMONIAL DO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE INSUJEIÇÃO DO REFERIDO BEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (SÚMULA 480 DO STJ) – DESACOLHIMENTO – MAQUINÁRIO QUE PASSOU A INTEGRAR O ACERVO EM OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FROTA DEVIDAMENTE COMUNICADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL AO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO DE BENS DO RECUPERANDO NO CURSO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em perda superveniente do interesse recursal se, no caso de provimento do recurso, a tutela obtida puder ser efetivada.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à decisão se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si. Assim, se o crédito judicial exequendo é anterior ao deferimento do processamento do feito recuperacional do devedor, não há como excluir o exequente dos efeitos da recuperação, sob pena de afronta ao princípio
par conditio creditorum
.

Apesar de o maquinário penhorado para o pagamento do crédito judicial não estar descrito no acervo patrimonial relacionado originalmente pelo recuperando, os
Relatórios de Atividades do Recuperando

demonstram que o maquinário foi adquirido juntamente com outro trator da mesma marca, em substituição parcial da frota do recuperando, o que foi, inclusive, devidamente reportado ao juízo universal antes mesmo da indicação desse bem à penhora, não há se falar que mencionado bem não está abrangido pelos efeitos da recuperação judicial.

A simples colocação do maquinário disputado à venda não descaracteriza, por si só, a essencialidade do bem para a recuperação judicial, mesmo porque a alienação de bens do recuperando durante o trâmite do feito recuperacional é admitida, desde que observadas as exigências do art. 66 da Lei n. 11.101/2005.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

VILSON PAULO DOS REIS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de Indenização por danos morais
n. 0003203-09.2015.8.11.0051 (Cód.

97439) manejado em desfavor de
VILSON PAULO DOS REIS
,
a qual suspendeu os atos expropriatórios destinados à satisfação do crédito judicial do agravante, bem como determinou a restituição, ao executado recorrido, do trator
John Deere
, modelo 8345R, número de série 1BM8345RJGS000258 que havia sido penhorado, determinando, ainda, que o exequente se manifestasse sobre a habilitação do crédito judicial exequendo na recuperação judicial do recorrente.

Narra a parte recorrente que, no afã de receber seu crédito judicial, peticionou nos autos
em 05.10.2021 requerendo a penhora de bens móveis de propriedade do agravado, o que teria sido deferido pelo juízo singular em decisão de 08.06.2022, quando então, foi determinada a constrição, avaliação e remoção de bens, tendo credor logrado penhorar o
trator
John Deere
, modelo 8345R, número de série 1BM8345RJGS000258
nas dependências da fazenda do executado.

Registra que o agravado compareceu nos autos para (i) informar que está em recuperação judicial; (ii) que o bem é essencial às suas atividades; (iii) que estaria protegido pelo denominado “
período de blindagem
” e; que, (iv) por tais motivos, mencionado bem deveria ser-lhe restituído, devendo o exequente agravante habilitar seu crédito no feito concursal.

Relata que, no entanto, a despeito de sua objeção, o juízo singular compreendeu que o bem em questão seria aparentemente essencial ao agravado, devendo a este ser devolvido, e que o cumprimento da sentença deveria ser suspenso.

Inconformado, busca a parte recorrente a reforma da decisão agravada argumentando, em primeiro lugar, que ao contrário do que concluiu o juízo de origem, o trator em questão não é essencial à atividade do agravado na medida em que, além de não constar no laudo do ativo imobilizado que acompanhou o plano de recuperação judicial do executado – como outros bens análogos constaram –, em dissonância com a súmula 480 do STJ, por ocasião da efetivação da constrição, o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado registrou em sua certidão que o mencionado bem estava com indicativo de venda, o que, inclusive, foi confirmado via
WhatsApp
por um preposto da revendedora
Primaleste
, em cujo catálogo o maquinário foi anunciado.

Aduz, ainda, que o processamento da recuperação judicial do agravado foi deferido em 04.05.2020, há 27 (vinte e sete) meses, extrapolando, em muito, o prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, ainda que prorrogado por igual período.

Com tais argumentos, pleiteou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão que ordenou a restituição do bem objeto de constrição, qual seja, trator
John Deere
, modelo 8345R, número de série 1BM8345RJGS000258, até julgamento de mérito do presente feito, devendo o referido bem permanecer sob o poder do agravante.

No mais, pugna pela confirmação do efeito suspensivo recursal, a fim de que permaneça na posse do bem e que esse possa continuar constrito.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 140962677.

Contrarrazões no ID. n. 144310672, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do interesse recursal e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de perda superveniente do interesse recursal.

Consoante relatado, ao responder ao recurso, os apelados suscitaram,
preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal haja vista que a credora agravante já se habilitou nos autos de recuperação judicial do devedor agravado.

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Isso porque, no caso, a habilitação do crédito sentencial pela agravante nos autos do feito recuperacional pode ser revista pelo juízo
ad quem
, inclusive com a reativação da ordem de constrição do trator anteriormente penhorado, caso em que se poderia dar continuidade à fase executiva da ação originária.

Assim, não há se falar em perda do interesse recursal, pelo que
rejeito
a preliminar em questão.-

Da alegada inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal.

Ainda prefacialmente, argui o agravado em suas contrarrazões a inadmissibilidade do recurso, nos termos do inciso III do art.932 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à decisão se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do inciso III do art.1.016 do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com o recurso.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÕES MONOCRÁTICAS DA RELATORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRETENSÃO DO RECORRENTE FACILMENTE EXTRAÍVEL DA RAZÕES DE RECORRER – NECESSIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA PELO COLEGIADO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART.4º E 6º, AMBOS DO CPC/15) - RECURSO PROVIDO. “
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.
” [...] -
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008026-55.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/03/2022, publ. no DJE 21/03/2022)

Com tais fundamentos, rejeito também a presente prefacial.-

Do mérito recursal.

No que tange ao mérito recursal, pela análise dos autos, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada.

Isto porque, o crédito exequendo é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial do executado agravado, o que, em princípio, o caracteriza como concursal, à luz do
caput
art.49 da Lei n. 11.101/2005. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação.
Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores.

[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-33.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2022, publ. no DJE 16/06/2022)

Logo, a permitir que a agravante desse continuidade à execução, com a penhora do bem recentemente liberado, constituiria clara afronta ao princípio
par conditio creditorum
.

Além disso, conforme se pode depreender dos autos da recuperação judicial do agravado (Proc. 1000373-31.2020.811.0034), conquanto o maquinário constrito não fizesse parte do acervo patrimonial relacionado originalmente pelo recuperando, certo é que o
Relatório de Atividades do Recuperando
– referente às atividades empresariais do executado elaborado no mês de
dezembro de 2021
(ID. n. 73867804 daqueles autos) – indica que referido bem foi adquirido juntamente com outro trator da mesma marca, em substituição de outros dois veículos da frota, o que foi devidamente reportado ao juízo universal, antes mesmo da indicação desse bem à penhora.

Ademais, conforme bem frisou o magistrado singular,
“a simples colocação do bem disputado à venda não descaracteriza, por si só, a essencialidade do bem para a recuperação judicial, tampouco há qualquer impedimento para a alienação de bens do recuperando durante o trâmite do processo de recuperação judicial, conforme nos demonstra o art. 66 da Lei n. 11.101/2005”
(ID. n. 140683167 - Pág. 3).

Ou seja, eventual alienação do bem dependerá de prévia autorização do juízo universal e anterior oitiva do Comitê de Credores, ou previsão expressa da alienação no plano de soerguimento previamente aprovado e homologado judicialmente.

Aliás, há julgados do Tribunal de Justiça paulista admitindo a alienação de bens do(a) recuperando(a) apenas com autorização do administrador judicial e do juízo universal, desde que, obviamente, interesse ao programa de soerguimento do devedor. Vejamos:

“Recuperação judicial. Decisão de indeferimento de alienação pelas recuperandas de imóvel não operacional para fortalecimento de seu capital de giro. Agravo de instrumento. Possibilidade de alienação de bens da recuperanda com vistas a fomentar sua recuperação judicial. A aprovação pelo comitê de credores (arts. 28 e 66, da Lei 11.101/05), que no presente caso sequer foi constituído, pode ser substituída pelo reconhecimento da utilidade e da necessidade da venda pelo administrador judicial e pelo juiz. Doutrina de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, MARCELO BARBOSA SACRAMONE e SERGIO CAMPINHO. Reforma parcial da decisão agravada, para autorizar a alienação de um dos imóveis não operacionais das recuperandas. Agravo de instrumento parcialmente provido, com determinação”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2094629-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 16/07/2019)

Ademais, ao optar pela habilitação de seu crédito judicial nos autos da recuperação do devedor, a agravante sinaliza a sua sujeição ao concurso de credores.

Sendo assim, e não encontrando qualquer desacerto evidente na decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022